Tribunal: TJDFT
Processo: 0726340-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO DAS FAMÍLIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. PERCENTUAL FIXADO SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM E DE RENDIMENTO SUPERVENIENTE DA ALIMENTANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida, nos autos de divórcio litigioso, que, ao apreciar reconvenção, fixou alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge no percentual de 20% dos rendimentos brutos do agravante, deduzidos apenas INSS e IRPF, com desconto em folha. Fundamentou-se a decisão na longa duração do matrimônio (38 anos), dedicação exclusiva da alimentanda ao lar e à criação de seis filhos, além da necessidade de amparo financeiro imediato. O agravante alegou onerosidade excessiva, existência de cumulação indevida com pensão anteriormente fixada em favor da filha menor, e apresentou notícia superveniente de vínculo empregatício da alimentanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cumulação de alimentos em favor da ex-cônjuge e da filha menor configura bis in idem; (ii) estabelecer se houve violação ao binômio necessidade-possibilidade na fixação do percentual de 20% dos rendimentos brutos; (iii) determinar se a notícia superveniente de vínculo empregatício da ex-cônjuge justifica a redução ou revogação da verba alimentar provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As prestações alimentares destinadas à ex-cônjuge e à filha menor possuem natureza jurídica distinta — a primeira decorre do dever de mútua assistência (CC, art. 1.704), e a segunda do dever parental de sustento (CC, arts. 1.694 e 1.703) —, inexistindo, portanto, cumulação indevida ou bis in idem.

4. A decisão agravada observa o binômio necessidade-possibilidade, com base em cognição sumária e elementos objetivos, como a longa união, ausência de renda da alimentanda à época da fixação e estabilidade da remuneração do agravante, servidor público.

5. A alegada renda superveniente da alimentanda (R$ 2.962,30 brutos mensais) não afasta, por si só, a presunção de necessidade nem a plausibilidade da verba provisória, sendo matéria a ser oportunamente analisada na origem sob contraditório.

6. A onerosidade alegada não foi demonstrada de forma concreta pelo agravante, não se evidenciando comprometimento de sua subsistência ou desproporcionalidade manifesta na fixação do percentual.

7. Ausente demonstração dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência ou reforma da decisão agravada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cumulação de alimentos em favor da ex-cônjuge e da filha menor não configura bis in idem, por decorrerem de vínculos jurídicos distintos.

2. A fixação de alimentos provisórios em percentual sobre rendimentos brutos, deduzidos apenas INSS e IRPF, é válida quando observados os critérios de necessidade e possibilidade em cognição sumária.

3. A notícia de renda superveniente da alimentanda não justifica, por si só, a redução ou revogação imediata da verba provisória, devendo ser analisada no juízo de origem sob contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.703 e 1.704; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.